Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Insurge-se o embargante contra Acórdão desta Turma sob a alegação de haver omissão no julgado que não arbitrou honorários de sucumbência em razão da ausência de contrarrazões.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. O art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE.

5. Desse modo, em grau recursal, recorrente vencido somente será condenado ao pagamento de honorários quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Assim, não há fundamento para a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

6. O entendimento desse colegiado é de que, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

7. Precedentes: (Acórdão 1682675, 07541125720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1726697, 07259568820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1632216, 07018124920198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Vale salientar, ainda, não serem aplicáveis as regras do art. 85 do CPC ao Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão 1780062, 07116889220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742640, 07267398020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1721392, 07478822820228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1631967, 07546873120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Diante do esclarecido, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece qualquer reparo.

10. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.